Tribunal: TJMT
Processo: 1042138-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042138-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (AGRAVADO), CLEMENTE ALVES DA SILVA - CPF: 139.632.449-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. POSSE SOBRE IMÓVEL RURAL. CONSOLIDAÇÃO REGULAR. DISCUSSÃO CONTRATUAL NÃO OBSTA A MORA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, manteve o autor na posse de imóvel rural objeto de consolidação extrajudicial promovida com base em contrato de alienação fiduciária. A agravante alega regularidade do procedimento e ausência de impugnação à mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a discussão judicial de cláusulas contratuais é suficiente para suspender os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade e a imissão na posse pela credora fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária ocorreu com base em alienação fiduciária registrada, após constituição em mora não impugnada pelo devedor.

4. A mera propositura de ação revisional, sem purgação da mora, não impede o prosseguimento da imissão na posse, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 380/STJ).

5. A jurisprudência pacífica afasta a suspensão automática dos efeitos da mora em razão de ação revisional, salvo demonstração inequívoca de vício no procedimento ou nulidade da mora, o que não se verificou no caso concreto.

6. A manutenção da posse pelo devedor implicaria risco de dano grave e de difícil reparação, ao frustrar a efetividade da execução extrajudicial e os leilões designados para recuperação do crédito.

7. Embora a ação principal demande instrução probatória para eventual anulação da consolidação, a sua pendência não impede o prosseguimento da imissão na posse nem justifica o bloqueio da alienação do imóvel, cuja garantia foi formalmente constituída.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ação revisional de contrato não impede, por si só, a caracterização da mora nem obsta o prosseguimento da consolidação da propriedade fiduciária e da imissão na posse, desde que observados os requisitos da Lei nº 9.514/1997."

"2. A discussão judicial sobre cláusulas contratuais não suspende os efeitos da mora quando não demonstrada a irregularidade do procedimento de constituição ou ausência de purgação tempestiva."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042138-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADO:

IVANEI LUIZ GUADAGNIN

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO contra decisão proferida nos autos da ação revisional cumulada com pedido de anulação de consolidação de alienação fiduciária e exibição de documentos, que, em juízo de cognição sumária, deferiu tutela provisória de urgência para manter o autor na posse de imóvel rural objeto de consolidação extrajudicial promovida pela instituição agravante.

Sustenta a agravante, em síntese, que o imóvel foi regularmente consolidado em seu favor após a constituição em mora do agravado, sem que este tenha impugnado a mora ou demonstrado vícios no procedimento adotado.

Alega que a ação revisional versa sobre suposta abusividade de cláusulas contratuais, especialmente juros remuneratórios, matéria que exige dilação probatória e não tem o condão de suspender os efeitos da mora nem impedir o prosseguimento da imissão na posse nos moldes da Lei nº 9.514/97.

O preparo foi recolhido –
Id. 331846374.

Foi concedida a tutela recursal para autorizar o prosseguimento dos autos expropriatórios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 338392376, em síntese pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante sustenta a regularidade da consolidação da propriedade, a inexistência de impugnação da mora e a inaplicabilidade da impenhorabilidade em razão da existência de alienação fiduciária formalmente registrada.

O agravado, em contrarrazões, defende a condição de bem de família da propriedade, invocando sua natureza de pequena propriedade rural produtiva, explorada diretamente, sendo sua única fonte de sustento, e requer a manutenção da decisão agravada.

Melhor sorte, o recurso comporta provimento nos moldes da liminar recursal já deferida.

Isso porque, a instituição financeira agravante demonstrar a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária com base na alienação fiduciária devidamente registrada, além da ausência de purgação da mora pelo agravado. Ressalta-se que este não apresentou impugnação direta à constituição da mora ou à formalidade da consolidação, limitando-se a alegações genéricas de suposta abusividade contratual.

O bem foi dado em garantia e o devedor tem ciência do contratado.

Outro ponto, a jurisprudência consolidada, à luz da Lei nº 9.514/97, estabelece que a discussão revisional de cláusulas contratuais, por si só, não é apta a suspender os efeitos da mora, tampouco a impedir a consolidação da propriedade ou a subsequente imissão na posse por parte da credora fiduciária, quando observados os requisitos legais.

Ademais, observa-se que a súmula pacificando a matéria - n°. 380 do STJ, “
A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. - (STJ - AgRg no AREsp: 687420 MS 2015/0068844-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO . EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. CARÁTER DE DEFINITIVIDADE DA EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
A execução de título extrajudicial possui caráter de definitividade, razão pela qual a existência de embargos à arrematação não impede a expedição da respectiva carta de arrematação . Embargos à arrematação propostos por terceiros, não podendo o agravante deles se valer. Existência de ação revisional de contrato que não obsta o prosseguimento da ação executiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO .(Agravo de Instrumento, Nº 70067109512, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 17-02-2016) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70067109512 SANTA ROSA, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/02/2016)

Outrossim, verifica-se o risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na paralisação indevida de processo executivo extrajudicial legalmente instruído, com frustração de leilões já designados e prejuízo à recuperação de crédito garantido por bem consolidado.

Além disso, a ação principal não se restringe à revisão contratual, mas objetiva a anulação da consolidação por vícios formais e materiais, demandando instrução probatória adequada, inclusive com realização de perícia contábil. Dessa forma, embora seja legítimo o trâmite da ação de imissão de posse, é prematura e potencialmente danosa a autorização para alienação do imóvel, especialmente diante da ausência de comprovação plena da natureza não impenhorável da propriedade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
autorizando a COOPERATIVA a prosseguir com os atos de imissão na posse e eventual alienação do imóvel objeto da matrícula nº 3007 do CRI de Nova Monte Verde/MT, nos autos do processo nº 1000947-25.2025.8.11.0084.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026